Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700793-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIANY SANTOS DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RAIANI SANTOS DA COSTA contra a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência na qual objetivava o recebimento do medicamento Omalizumabe 150 mg – 2 (duas) ampolas, a cada 4 semanas, ID 146702681 - pág. 8, medicamento registrado pela ANVISA e não padronizado pelo SUS . Em suas razões recursais, o agravante afirma que foi diagnosticado com Urticária Crônica Espontânea (UCE), em julho de 2019, necessitando do medicamento prescrito, pois já fez uso dos seguintes medicamentos oferecidos pelo SUS, Montelucaste, Ciclosporina e Anti-histamínicos sem resposta, com score semanal da atividade urticária, UAS 7 – no valor 50, nível altíssimo. Destaca a urgência no acesso ao tratamento, sob pena de agravamento do seu quadro de saúde. Afirma que o fármaco tem registro na ANVISA e é oferecido pelo SUS, porém não padronizado para o quadro clínico da agravante. Anota que, embora a prescrição seja off label, o NATJus declarou que o medicamento pleiteado controla os sintomas da doença, melhora a qualidade de vida do paciente, pois reduz as restrições provocadas ao sono e às atividades sociais e profissionais, em razão do prurido intenso e alterações na pele, entendendo a demanda como justificada. Sustenta que há comprovação da imprescindibilidade do fármaco e da ausência de alternativas eficazes no Sistema Único de Saúde. Defende, assim, preencher todos os requisitos para a concessão da liminar, protestando, ao final, pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, a sua confirmação. DECIDO. Conheço do recurso pois presentes os requisitos de sua admissibilidade, (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. No caso em apreço, vislumbra-se o atendimento de tais requisitos, tendo em vista o registro do medicamento na ANVISA (OMALIZUMABE: ANVISA/MS – 1.006.809.830.048), bem como a existência de laudo médico (ID 146702683) fundamentado e circunstanciado expedido por médica que assiste a paciente, da imprescindibilidade e necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos demais fármacos fornecidos pelo SUS, conforme orientação firmada pelo STJ no Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema 106). Conquanto não pode ser imposto ao Poder Público o fornecimento de medicamento para finalidade terapêutica diversa da definida na bula (off label), verifica-se que no caso em análise, está demonstrada a sua imprescindibilidade, isto é, a necessidade da droga postulada e a ineficácia de outros fármacos. Com efeito, em se tratando de medicamento para uso diverso do indicado pelo fabricante e aprovado pela Anvisa, faz-se indispensável a justificativa técnica da sua prescrição, conforme enunciado no 15 da I Jornada de Direito da Saúde (CNJ): “ENUNCIADO 15. As prescrições médicas devem consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI), o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica.”. Na hipótese, a droga foi prescrita observado a existência de indicação científica quanto à sua eficácia, segurança e imprescindibilidade para o tratamento e controle da doença da agravante. Com efeito, o pedido inicial pautou-se tanto no relatório médico subscrito pela Dra. Daniela Farah Teixeira Raeder, CRM 18.174-DF, que narrou que a paciente já realizou tratamentos com altas doses de anti-histamínicos e corticoides não obtendo resposta, como também em evidências científicas comprovadas pela Nota Técnica n. 82824, ID 146702683, pág. 3/8 Nota-se, igualmente, a informação de que a linha terapêutica escolhida é a última possível, diante da ausência de resposta aos tratamentos prévios. Também, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJus aponta que a agravante não tem respondido satisfatoriamente ao tratamento com ciclosporina, e apesar de o uso da droga solicitada ser em caráter off label e o tratamento recomendado pela Organização Mundial de Alergia para a UCE inclui o uso do Omalizumabe, inclusive antes do uso da Ciclosporina. Veja: “Vários estudos mostraram eficácia e segurança dessa medicação no tratamento da UCE, com um perfil de efeitos colaterais muito seguro. Kaplan et al, em ensaio clínico fase III, mostraram superioridade do OZB em relação ao placebo no tratamento de pacientes com UCE que não haviam respondido previamente ao tratamento padrão com anti-histamínicos, sem diferenças em relação à taxa de efeitos colaterais.” (...) “O consenso da World Allergy Organization para o tratamento da UCE, publicado em 2018, recomenda os seguintes passos no seu tratamento medicamentoso5 : 1a linha: Anti-histamínicos de segunda geração em dose padrão. 2a linha: Aumento na dose dos anti-histamínicos de segunda geração até 4x a dose padrão. 3a linha: Omalizumabe. 4a linha: Ciclosporina.” Verifica-se, portanto a existência de descrição técnica acerca da excepcionalidade da prescrição do medicamento para finalidade diversa da indicada da bula. Sobre o tema, confiram-se os arestos desta Corte: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PODER PÚBLICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 2. Diante do laudo médico atestando a imprescindibilidade de medicamento, com registro na ANVISA, bem como da prova da incapacidade financeira do autor para arcar com os custos do tratamento, resta caracterizada a responsabilidade do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1379117, 07058636920208070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, conclui-se que há justificativa suficiente, neste momento, para autorizar o tratamento com o fármaco pleiteado na inicial, razão por que se verifica a probabilidade do direito. O perigo da demora restou igualmente evidenciado nos autos, especialmente diante do relatório médico da Dra. Daniela Farah Teixeira Raeder, CRM 18.174-DF, que indica a necessidade do medicamento para controlar a doença e reestabelecer as condições de saúde da agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça o medicamento OMALIZUMABE 150 mg, 2 ampolas a cada 4 semanas, nos termos do relatório médico, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 10.000,00. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator